Tribunal: TJBA
Processo: 8042121-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042121-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI, DANIEL GERBER

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Jesus Santos contra decisão interlocutória que declinou da competência da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sob o fundamento de inexistência de relação consumerista, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis, por entender que a controvérsia decorre de vínculo associativo.

II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se em definir se a relação jurídica entre o autor da ação e a associação demandada caracteriza relação de consumo, apta a justificar a competência da Vara de Relações de Consumo para o julgamento da demanda.

III. Razões de decidir: Verifica-se que, embora a entidade agravada tenha natureza associativa, oferece serviços mediante contraprestação financeira, por meio de convênios e parcerias com terceiros, atuando como intermediadora de acesso a produtos e serviços. O agravante é destinatário final desses serviços, ainda que a filiação não tenha sido autorizada, configurando relação de consumo nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. A jurisprudência desta Casa de Justiça reconhece a existência de relação consumerista em casos análogos, ainda que a entidade não possua fins lucrativos, quando oferece produtos ou serviços mediante remuneração. O juízo de origem incorreu em equívoco ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e declinar da competência da Vara de Relações de Consumo.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "É competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar demandas em que se discute a legalidade de descontos em benefício previdenciário por suposta filiação não autorizada a entidade que atua como fornecedora de serviços."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 8042121-18.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ROBERTO JESUS SANTOS e como agravado ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA